Tribunal: TJSP
Processo: 2195900-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Acidente de veículo – Seguro obrigatório (DPVAT) – Ação de cobrança – Relação jurídica que não se regula pelo Código de Defesa do Consumidor – Prova pericial postulada pela autora beneficiária da justiça gratuita – Irrelevância – Custeio nos termos do art. 95, §3o, do CPC – Realização da perícia pelo IMESC – Descabimento – Existência de profissional de confiança do juízo na própria

Ementa:
Acidente de veículo – Seguro obrigatório (DPVAT) – Ação de cobrança – Relação jurídica que não se regula pelo Código de Defesa do Consumidor – Prova pericial postulada pela autora beneficiária da justiça gratuita – Irrelevância – Custeio nos termos do art. 95, §3o, do CPC – Realização da perícia pelo IMESC – Descabimento – Existência de profissional de confiança do juízo na própria Comarca – Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2195900-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é
agravada LUCIENE APARECIDA LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195900-86.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE:
SEGURADORA
LÍDER
DOS
CONSÓRCIOS
DO
SEGURO DPVAT S.A.
AGRAVADA:
LUCIENE APARECIDA LOPES
COMARCA:
RIBEIRÃO PRETO
EMENTA: Acidente de veículo
Seguro obrigatório
(DPVAT) Ação de cobrança Relação jurídica que não se
regula pelo Código de Defesa do Consumidor Prova
pericial postulada pela autora beneficiária da justiça gratuita
Irrelevância Custeio nos termos do art. 95, §3o, do CPC
Realização da perícia pelo IMESC
Descabimento

Existência de profissional de confiança do juízo na própria
Comarca Agravo de instrumento provido.
VOTO N° 44.942
(recurso digital)
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
saneadora que inverteu o ônus da prova com base no Código de Defesa do
Consumidor, determinou a realização de perícia médica, nomeou expert e
atribuiu à ré o depósito dos honorários estimados, em ação de cobrança de
seguro obrigatório (DPVAT).
Sustenta a agravante, em síntese, não haver
relação de consumo pois inexiste contrato entre as partes, mas sim dever
legal. Assevera inexistir vulnerabilidade técnico-jurídica da autora. Aduz ser
dever da agravada provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos
do artigo 373, inciso I, do CPC, tendo ela postulado pela realização da prova
pericial. Defende a realização da perícia pelo IMESC e o pagamento dos
honorários pelo Fundo Especial de Custeio de Perícias, instituído pela Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195900-86.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Estadual 16.428/2017.
Deferido o efeito suspensivo, o recurso foi regular
e tempestivamente instruído com traslado de peças e recolhimento de
preparo. Intimada, a agravada não apresentou resposta.
É o relatório.
Observe-se preliminarmente que o processo
tramita na origem em autos digitais, razão pela qual será mencionada a
numeração em primeiro grau (1044811-04.2019.8.26.0506).
Cuida-se de recurso interposto pela Seguradora
Líder em ação de cobrança de diferença de seguro obrigatório contra
decisão saneadora proferida logo após a réplica, com os seguintes termos,
para o que releva ao exame do mérito recursal (fls. 130/132):
Vistos.
Trata-se de ação de cobrança relacionada ao seguro
DPVAT, por meio da qual a autora pretende o pagamento da quantia de
R$ 13.500,00, que é o valor máximo previsto pela Lei no. 11.482/2007.
(...)
Dou o feito por saneado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195900-86.2020.8.26.0000 -Voto no
4
A prova oral se mostra impertinente, tendo em vista
que a tese apresentada pela autora deve ser comprovada por meio de
prova pericial, necessária para provar se qual a extensão da lesão, grau
de incapacidade e a responsabilidade civil. Assim, defiro a produção de
prova pericial, aplicando-se a lei consumerista e invertendo-se o ônus
da prova, a fim de que a seguradora suporte as despesas com a perícia
ora deferida.
Nesse sentido:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - COBRANÇA DE
SEGURO DPVAT - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO
CUSTEIO DA PROVA. - A relação travada entre a seguradora e o
beneficiário do seguro DPVAT é de consumo, na forma prevista
pelo art. 3o do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser
aplicado o regramento respectivo, inclusive com a possibilidade
de inversão do ônus da prova. Seguradora que deverá custear os
honorários do perito particular nomeado. RECURSO IMPROVIDO" (TJ/SP; Agravo de Instrumento no
2172105-56.2017.8.26.0000; Órgão Julgador: 30a Câmara de
Direito Privado; Des. Relator: Maria Lúcia Pizzotti; Data de
Julgamento: 22/11/2017).
Nomeio o Dr. Luciano Ribeiro Abdanour, como
perito judicial, que deverá ser intimado para, no prazo de cinco dias,
informar se aceita o encargo e estimar seus honorários.
Após a estimativa, concedo o prazo de 15 dias para
que a ré deposite os honorários estimados, sob pena de preclusão da
prova.
As partes poderão apresentar seus quesitos, caso não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195900-86.2020.8.26.0000 -Voto no
5
apresentados, em 15 dias e, no mesmo prazo poderão, ainda, indicar
assistentes técnicos.
Passo a formular os quesitos do Juízo:
1) A autora padece de invalidez permanente em
decorrência do acidente de trânsito noticiado nos autos?
2) No caso de resposta positiva, é possível indicar o
grau de comprometimento, utilizando-se como parâmetro a tabela
SUSEP?
Intimem-se.
Ribeirão Preto, 28 de julho de 2020.
Inicialmente, observo que ao caso não se aplica o
Código de Defesa do Consumidor, pois a relação entre as partes não possui
caráter consumerista, devendo ser aplicada a legislação civil.
Trata-se de ação de cobrança de seguro
obrigatório (DPVAT), em que a relação entre as partes decorre de lei, e não
de contrato. Não havendo prestação de serviços, não há que se falar em
relação de consumo e inversão do ônus da prova.
Em relação ao custeio da perícia, o artigo 95 do
Código de Processo Civil dispõe que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195900-86.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do
assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito
adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada
quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por
ambas as partes.
No caso, apenas a autora postulou pela
realização de perícia médica (fls. 107/118), ao passo que a ré agravante
postulou apenas as provas oral, com oitiva da autora, e documental
superveniente, enfatizando caber à autora a prova de constituição de seu
direito (fls. 45/63).
Contudo, preservado o convencimento do i.
magistrado de primeiro grau, tal como previsto no art. 95 do CPC, verifica-se
pelos documentos acima mencionados que a ré agravante não manifestou
qualquer interesse na realização dessa prova, não se afigurando adequado
que ela seja compelida ao adiantamento de tal despesa.
Assim, deve a autora custear integralmente a
perícia, porque se trata de prova requerida unicamente por ela. E, sendo
beneficiária da gratuidade processual, caberá ao Estado seu custeio, nos
termos do § 3o, inciso I do já mencionado artigo 95.
Sobre a matéria, esta Corte já decidiu:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
SEGURO
OBRIGATÓRIO. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. PROVA PERICIAL
REQUERIDA PELA PARTE AUTORA. DECISÃO QUE INVERTEU O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195900-86.2020.8.26.0000 -Voto no
7
ÔNUS DA PROVA E DETERMINOU O ADIANTAMENTO DOS
HONORÁRIOS DO PERITO PELA RÉ. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO.
INCIDÊNCIA DAS NORMAS DOS ARTS. 373, I, 95, § 3o, E 98, V, DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
(CPC).
PARTE
AUTORA
BENEFICIÁRIA
DA
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
RECURSO
PROVIDO. Conforme disposto no § 1o, do art. 373, do CPC, diante de
peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva
dificuldade de cumprir o encargo nos termos do "caput" ou à maior
facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir
o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão
fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se
desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Contudo, inexiste qualquer
dificuldade para a parte autora cumprir o encargo probatório, sendo que
apenas ela requereu a produção de prova pericial. Ademais, na
hipótese, ela é beneficiária da gratuidade da justiça, e, nos termos do
art. 98, V, do CPC, referido benefício será custeado de acordo com as
previsões do art. 95, § 3o, do CPC (TJSP; Agravo de Instrumento
2179899-26.2020.8.26.0000; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão
Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 31/08/2020; Data de Registro: 31/08/2020).
Agravo de instrumento. Seguro obrigatório (DPVAT).
Ação de cobrança de diferença de indenização securitária. Honorários
periciais. Responsabilidade pelo custeio. É da vítima de acidente de
veículo o ônus da prova de que o grau de incapacidade por ela
apresentado é maior do que o apurado pela ré no âmbito administrativo,
não se admitindo a inversão desse ônus, porquanto não aplicável à
espécie o Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de
relação de consumo. Se a prova pericial foi determinada de ofício, os
honorários devem ser rateados entre as partes (CPC, art. 95, caput).
Tratando-se de autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, a
responsabilidade pelo custeio de sua parte da perícia ficará a cargo do
Estado, por meio do Fundo Especial de Custeio de Perícias FEP (Lei
16.428/17). Honorários periciais. Redução. Inadmissibilidade. Valor que
não se mostra excessivo e de acordo com a Resolução 232/16 do CNJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195900-86.2020.8.26.0000 -Voto no
8
invocada pela agravante. Recurso parcialmente provido (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2155747-11.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Cesar
Lacerda; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de
Sorocaba - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/08/2020; Data de
Registro: 11/08/2020).
Agravo de instrumento. Seguro DPVAT. Cobrança.
Prova pericial requerida pelo autor. Custeio a ele carreado. Artigo 95 do
CPC/15. Parte autora beneficiária da justiça gratuita. Despesa carreada
ao
Estado.
Recurso
provido
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2145682-54.2020.8.26.0000; Relator (a): Walter Exner; Órgão Julgador:
36a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 9a Vara Cível;
Data do Julgamento: 10/08/2020; Data de Registro: 10/08/2020).
Ainda que a autora agravada seja beneficiária da
gratuidade processual, havendo profissional de confiança do juízo na
Comarca, não há que se cogitar na realização da perícia pelo IMESC, pois
implicaria desnecessário deslocamento da parte à Capital, não se olvidando
ainda da sobrecarregada agenda do instituto, demorando vários meses para
a realização da vistoria.
Assim sendo, os honorários periciais serão
adiantados pelo Fundo Especial de Custeio de Perícias, instituído pela Lei
Estadual 16.428/2017.
Destarte, de rigor o acolhimento das razões
recursais e reforma da decisão agravada para afastar (i) a incidência do
Código de Defesa do Consumidor, (ii) a inversão do ônus da prova e (iii) o
adiantamento das despesas periciais pela ré.
Pelo exposto, por esses fundamentos, dou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195900-86.2020.8.26.0000 -Voto no
9
provimento ao agravo para os fins indicados.
VIANNA COTRIM
RELATOR